Tribunal: TJSP
Processo: 2094955-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Ausência de impugnação específica. O executado foi devidamente intimado e apresentou sua defesa fora do prazo, precluindo o seu direito. Neste aspecto, há de se considerar que a intimação se deu em 07/8/2023 e a apresentação de sua manifestação se deu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Ausência de impugnação específica. O executado foi devidamente intimado e apresentou sua defesa fora do prazo, precluindo o seu direito. Neste aspecto, há de se considerar que a intimação se deu em 07/8/2023 e a apresentação de sua manifestação se deu apenas em 16/6/2023. No mais, ao compulsar os autos originários, há de se observar que não foram apontados pelo executado, ora agravante, valores divergentes, nem tampouco controversos, a fim de se reconhecer incongruências nos cálculos apresentados pela parte contrária. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.